Tribunal: TJDFT
Processo: 0779341-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. CONEXÃO COM PROCESSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AUTÔNOMA DOS REFLEXOS SEM CONCLUSÃO DO FEITO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GLORIA APARECIDA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos do processo no 0779341-43.2025.8.07.0016, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual.
3. A ação versa sobre a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias, no período de 2020 a 2025.
4. Foram apresentadas contrarrazões pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, sustentando a manutenção da sentença. Não houve manifestação do Ministério Público.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia gira em torno da possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear os reflexos do abono de permanência em verbas remuneratórias acessórias, diante da existência de processo anterior (0705239-50.2025.8.07.0016) que discute o próprio direito ao abono.
IV. Razão de Decidir
6. A sentença recorrida reconheceu que o pedido formulado nesta ação encontra-se incluído no processo no 0705239-50.2025.8.07.0016, que discute o direito ao abono de permanência.
7. A análise dos reflexos pretendidos depende da conclusão do feito principal, sendo incabível a tramitação autônoma de ação que pressupõe o reconhecimento prévio do direito discutido em outro processo.
8. A extinção sem julgamento do mérito, com determinação de emenda da inicial no processo anterior, preserva a boa-fé processual e evita o fracionamento indevido da pretensão.
9. Nesse sentido: Acórdão 1676548, Processo no 0702924-68.2023.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial Administrativo, julgado em 14/03/2023, publicado no PJe em 04/04/2023. O abono de permanência, por possuir natureza jurídica remuneratória e de caráter permanente, deve incidir sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias.; Acórdão 1988659, Processo no 0740790-76.2024.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial Administrativo, julgado em 08/04/2025, publicado no DJe em 28/04/2025.
10. A concessão do abono de permanência deve observar os requisitos legais vigentes à época da aposentadoria, sendo indevido o fracionamento de pretensões.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID 77550802. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
Não é possível dar continuidade à ação que versa sobre os reflexos do abono de permanência sem a conclusão do processo que discute o próprio direito ao benefício, por ausência de interesse de agir autônomo.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal: art. 5o, XXXV; art. 100, §8o
• Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 10, 55, 321, 485, VI
• Lei 9.099/95: arts. 38, 42, 55
• Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): art. 71
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1676548, Processo no 0702924-68.2023.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial Administrativo, julgado em 14/03/2023, publicado no PJe em 04/04/2023;
• Acórdão 1988659, Processo no 0740790-76.2024.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial Administrativo, julgado em 08/04/2025, publicado no DJe em 28/04/2025.